Tribunal: TJMT
Processo: 1026767-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026767-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCENIL DA COSTA VENTURA - CPF: 384.249.401-72 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUC
ESSIVAS RENOVAÇÕES.

FGTS DEVIDO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

declaração
de
hipossuficiência

firmada

parte

recorrente
,
inexistindo

provas

em

sentido

contrário
,
nem

mesmo

hábeis a fragilizar a presunção da veracidade da referida

declaração
e dos
documentos

juntados
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

recorrida
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender ne
cessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação
seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro
das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

3.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Várzea
Grande
são

regidos
pela Lei Municipal no 2.613/2003, a
qual

permit e a contratação de profissionais da área de saúde

até
o
prazo

máximo
de
dois

anos

(
artigos
2o,
inciso
IV,
alínea
“c”, e 4o,
inciso
III)
.

Sendo

ultrapassado
o
referido

prazo

em

razão
de
renovações

sucessivas
, e
não

sendo

observada
a forma legal para as
contratações
,
deve

ser

reconhecido
o
desvirtuamento
e a
consequente

nulidade
dos
contratos

firmados
.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
se
u

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF,
Tema
916)
.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026767-35.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JOCENIL DA COSTA VENTURA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOCENIL DA COSTA VENTURA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

não

houve
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
da
parte

reclamante
,
pois

os

contratos

não

foram

firmados
de forma
sucessiva
e
respeitaram
o
p
razo

previsto

em
Lei.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
sua

contratação

temporária

perdurou

por

prazo
superior
ao

permitido

em
Lei
em

razão
das
reiteradas

reno
vações
; b)
deve

ser

declarada
a
nulidade
dos
contratos

firmados
entre as
partes
,
em

razão
de
seu

desvirtuamento
; e c) é
devido
o
pagamento
do FGTS
pelo

Município

reclamado
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gr
atuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comp
rovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos que infirmem a hipossuficiência do r equerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justi
ça

Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.000
1, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de v eracidade da declaração de hipossuficiência
.

Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art
. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID 271495372/PJe2 e a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclam
ante
.

Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional

do
interesse

público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a

necessidade

temporária
; d) o
interesse

público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse

sentido
é o
entendiment
o
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

c
asos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes

do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Várzea
Grande
são

regidos
pela Lei Municipal 2.613/2003 e,
nos

termos
dos
seus

arts
.

2o e 4o.

Transcrevo

abai
xo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional

interesse

público
no
âmbito
do
município
:

I -
assistência

à

situações
de
calamidade

púb
lica
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
;

III -
admissão
de professor
substituto
e professor
visitante
;

IV -
qualquer

atividade
que
necessite

ser

assegurada

pelo

Poder

Público
:

a)
limpeza

pública
;

b)
construções

públicas
;

c)
serviços

na

área
de
saúde
;

d)
ativ
idades

administrativas

inerentes
à
manutenção
dos
serviços

públicos

nas

secretarias

municipais
;

V -
atender

programas

sociais

desenvolvidos
pela
Secretaria
Municipal de
Promoção
e
Assistência

Social;

VI -
atender

programas

culturais

itinerantes
;

VII -
atender

programas

firmados

mediante

convênios

ou
outros
instrumentos

congêneres
com
os

governos
federal,
estadual
e
iniciativa

privada
com
repercussão
social de
aplicação
no
âmbito
municipal.

(...)

Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinad
o
,
podendo

ser

prorrogadas

pelo

mesmo

período
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:

I -
até
doze
meses
, no
caso
dos
incisos
I e II do art.
2o;

II -
até
doze
meses
, no
caso
do
inciso
III do
artigo

2o;

III -
até

dois

anos
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI
e VII do art. 2o

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitida a contratação temporária deprofissionais da área de saúdepelo prazo máximo de
2
(dois) anos, já considerando eventual prorrogação do contrato.

Vale destacar também que
o recrutamento do pessoal a ser contratado temporariamente deve ser precedido de processo seletivo simplificado, nos termos do que determina o art. 3o da Lei de regência.

No
presente

caso
, se
considerarmos

apenas
o
período

pleiteado

na

petição

inicial
, é
p
ossível

aferir
que a
parte

reclamante

desde
2019
já

estava

trabalhando

como

contratada

temporariamente
,
cuja

nomeação
se
deu

na
data 19/03/2018, e
estava

trabalhando

até
o
momento
de
distribuição
da
presente

ação
,
ou

seja
,
laborou

ininterruptamente

por

mai
s
de
cinco

anos

em

razão
dos
contratos

temporários

firmados
.

Além

disso
,
sequer

foi

evidenciado
pela
parte

requerida
a
realização
de
processo

seletivo
para a
contratação

temporária
,
como

determinado

em
Lei.

Assim
,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

cas
o
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que a
contratação

não

respeitou
a forma e
nem
o
prazo
legal,
razão

por
que
o

contrato

celebrado

pelas

partes
se
encontra

desvirtuado
.

Fundo de
Garantia

do
Tempo de
Serviço
.

Nos
termos
do art. 15, §
2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao

FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
no 596475/RR (
Tema
916).

No
presente

caso
,
considerando
que a
contratação
da
parte

reclamante
é
nula
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o
pagamento
do FGTS de
todo
o
período

efetivamente

trabalhado
pela
parte

reclamante

em

razão
das
contratações

nulas
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data do
ajuizamento
da
ação
(01/08/2024).

Disposit
ivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes
; e

b)
condenar
a
parte reclamada a pagar à parte reclamante, excluído eventual período alcançado pela prescrição quinquenal, a quantia relativa ao FGTS, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas.

A

condenação
será acrescida dos seguintes encargos:

I -
correção
monetária pelo IPCA-
E,

pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo.
REsp
no 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II -
juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), salvo quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se apli
cará o item seguinte;
e

III - apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, desde
9/1
2/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sist
ema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025